Tribunal: TJPA
Processo: 0012392-57.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012392-57.2019.8.14.0028

APELANTE: IVANILDE LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0012392-57.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: IVANILDE LIMA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ré condenada à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 666 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão de ter sido flagrada em posse de 09 (nove) porções de crack. A defesa alegou nulidade da prova obtida em busca pessoal sem mandado judicial e, no mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) reconhecer se houve nulidade das provas em razão de busca pessoal supostamente ilegal; (ii) verificar se as provas são suficientes para a manutenção da condenação; (iii) avaliar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal foi considerada lícita, tendo em vista que foi realizada com autorização da recorrente e fundada suspeita decorrente de denúncia anônima, somada à situação observada no local, conforme art. 244 do CPP, não havendo vício na obtenção das provas.

4.

Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis em juízo, aliados à apreensão das drogas e à confissão da ré de que vendia entorpecentes para sustentar o vício, constituem conjunto probatório suficiente à manutenção da condenação, sendo a prova testemunhal policial meio idôneo para fundamentar sentença condenatória, conforme orientação do STJ.

5.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento exclusivo na natureza da droga, foi afastada, considerando entendimento consolidado do STF de que a natureza e a quantidade da substância devem ser avaliadas conjuntamente (AgRg no RHC 169.343/ES), inexistindo vetores desfavoráveis suficientes a justificar a exasperação da pena inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal realizada com autorização do abordado e fundada suspeita decorrente de denúncia anônima é válida e não configura prova ilícita.

2.

Depoimentos policiais colhidos sob contraditório e corroborados por demais elementos probatórios são suficientes para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3.

A natureza da droga, isoladamente, não autoriza a exasperação da pena-base, devendo ser considerada em conjunto com a quantidade, sob pena de violação à proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659.024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20.04.2021; STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, T1, j. 08.06.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para redimensionar a reprimenda para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0012392-57.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: IVANILDE LIMA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
IVANILDE LIMA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 26065239 p. 2-5) em resumo, que em 03/11/2019 por volta das 09h30, a polícia civil após recebimento de informações via Disque Denúncia se deslocou até o “Cabaré da Leninha” localizado na Rua Alfredo Monção, s/n, bairro Morada Nova. Ao chegarem no local, encontraram a Apelante - cujas características eram compatíveis com as fornecidas via telefone -, após sua autorização adentraram no referido estabelecimento e em busca pessoal encontraram na sua posse 08 (oito) embalagens de crack e 01 (uma) desembalada da mesma substância, além da importância de R$ 20,00 (vinte reais).

Devido aos fatos, a Recorrente foi denunciada como incursa na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 26065263), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 26065267 p. 1-18) pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas, em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 26065272 p. 1-7), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
do mesmo tão somente para que seja redimensionada a pena base para o mínimo legal (ID nº 27684971 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca pessoal ilegal:

A defesa da Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada na recorrente sem fundada suspeita, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando o acervo probante dela decorrentes, determinando-se seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico que conforme depoimentos prestados em Juízo pelos policiais civis
Renato Reginatto Moret Pereira, Thais Lima dos Santos e Kleber Santiago Machado,
a Apelante foi presa em flagrante delito, eis que após receberem denúncia anônima de que uma mulher estaria comercializando entorpecentes no estabelecimento conhecido como “cabaré da Leninha”, e em diligência ao local visualizaram alguns usuários de drogas e, que ao chegarem no referido imóvel a Recorrente estava na porta e se identificou como gerente e, que autorizou verbalmente a entrada dos agentes.

Além do mais a policial civil feminina Thais Lima dos Santos, ainda apontou que a Apelante estava visivelmente alterada pelo uso de entorpecentes e que confessou ser usuária, mas que também traficava para pagar o seu consumo, além do que foi percebido um volume em seu sutiã e que em revista pessoal encontraram cerca de 08 (oito) pedras de crack, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 26065210 p. 10) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n°26065248 p. 1).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Assim, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual
.

Cumpre salientar ainda, que a Apelante em sede policial confessou que comercializa entorpecentes para sustentar seu vício.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante da Recorrente deixam claro que a revista pessoal não foi realizada de forma aleatória na Apelante, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico
conforme depoimentos prestados em Juízo pelos policiais civis
Renato Reginatto Moret Pereira, Thais Lima dos Santos e Kleber Santiago Machado,
a Apelante foi presa em flagrante delito, eis que após receberem denúncia anônima de que uma mulher estaria comercializando entorpecentes no estabelecimento conhecido como “cabaré da Leninha”, e em diligência ao local visualizaram alguns usuários de drogas e, que ao chegarem no referido imóvel a Recorrente estava na porta e se identificou como gerente e, que autorizou verbalmente a entrada dos agentes.

Além do mais a policial civil feminina Thais Lima dos Santos, ainda apontou que a Apelante estava visivelmente alterada pelo uso de entorpecentes e que confessou ser usuária, mas que também traficava para pagar o seu consumo, além do que foi percebido um volume em seu sutiã e que em revista pessoal encontraram cerca de 08 (oito) pedras de crack, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 26065210 p. 10) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n°26065248 p. 1).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Compulsando os autos, verifico também que
os policiais civis que participaram do momento da abordagem e prisão da Apelante, confirmaram em Juízo o que foi declarado perante a Autoridade Policial.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que esta trazia consigo os entorpecentes constantes no
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 26065210 p. 10)
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, a quantidade encontrada com a Recorrente, observa-se a natureza da substância ilícita que possui alto poder nocivo, que conforme Auto de Apresentação e Apreensão eram na quantidade de 09 (nove) pedras, além do local da prisão ser conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Ademais, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a Recorrente, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.2. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal:

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento da Apelante quanto ao crime de tráfico, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal.

Razão
assiste
a defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ante o reconhecimento de um vetor desfavorável: natureza da droga, conforme trecho a seguir:

“Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em

06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
– sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado
pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza da droga)

e a
, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa
pena base da pena privativa de liberdade.”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

É cediço que conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial
única
, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas
em conjunto
será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Desta feita, a natureza da droga apreendida de forma isolada não constitui fundamento suficiente para exasperar a pena-base, razão pela qual diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
houve reconhecimento da atenuante da confissão bem como da reincidência, razão pela qual foi realizada a compensação, assim, mantenho a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Já na
terceira fase
não foi reconhecida causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para redimensionar a reprimenda para
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença impugnada,
conforme fundamentação acima
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025